Tribunal: TJMT
Processo: 0000123-93.2020.8.11.0008
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000123-93.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[FERNANDO MATIAS DA SILVA - CPF: 927.911.311-91 (RECORRENTE), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SILMA AMANCIO OLIVEIRA - CPF: 015.125.591-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENDIDA IMPRONÚNCIA POR ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. SUBSIDIARIAMENTE, EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. CONTRADIÇÕES NA VERSÃO DEFENSIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA REAÇÃO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME PRATICADO POR BRINCADEIRA COM ENTEADO DO ACUSADO. AUSÊNCIA DE ANIMOSIDADE PRÉVIA ENTRE RÉU E VÍTIMA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, por ter, em 24 de novembro de 2019, desferido golpe de canivete na região torácica da vítima, causando sua morte, durante confraternização na residência de terceiro, após a vítima ter colocado o pé para que o enteado do acusado tropeçasse em brincadeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para manutenção da pronúncia ou se deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, com consequente impronúncia do acusado; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo no conjunto probatório ou se deve ser excluída por alegada animosidade prévia entre réu e vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada através do Laudo Pericial de Exame de Necrópsia que indica que a vítima teria falecido em decorrência de ferimento perfurocortante na região torácica, aparentemente compatível com golpe de arma branca.

Há indícios suficientes de autoria, considerando que o próprio acusado admitiu ter desferido o golpe de canivete, tanto em sede policial quanto em juízo, e os depoimentos das testemunhas convergem nesse sentido.

A legítima defesa não se mostra demonstrada de forma inequívoca, pois a absolvição sumária possui caráter excepcional e somente pode ser reconhecida quando houver prova indiscutível de que o acusado agiu amparado por excludente de ilicitude.

Há possíveis contradições na versão apresentada pelo réu sobre a sequência dos fatos, ora afirmando que a vítima jogou primeiro a cadeira, ora indicando que tudo aconteceu ao mesmo tempo, o que enfraquece a tese defensiva.

Os depoimentos das testemunhas apresentam aparentes divergências, havendo relatos de que a cadeira teria sido segurada por terceiro antes do golpe, o que pode indicar ausência de agressão atual ou iminente no momento da conduta.

Há indícios de possível desproporcionalidade da reação, considerando que o golpe foi desferido em região vital do corpo humano com arma branca, podendo revelar intenção de matar e não mera defesa proporcional.

A testemunha relatou que o acusado teria tentado desferir segundo golpe na vítima após o primeiro, o que pode sugerir ataque deliberado e não defesa proporcional.

Há indícios de futilidade do motivo, pois o crime teria sido praticado porque a vítima, em brincadeira, colocou o pé para que o enteado do acusado tropeçasse, caracterizando causa aparentemente insignificante e desproporcional ao resultado.

Não há elementos concretos que demonstrem animosidade prévia entre o acusado e a vítima, sendo relatado pelas testemunhas que ambos eram conhecidos, frequentavam as mesmas confraternizações e que ninguém esperava pela briga.

A discussão que precedeu o crime aparentemente não teve origem em desentendimento prévio ou inimizade anterior, mas teria decorrido diretamente da brincadeira realizada pela vítima com o enteado do denunciado.

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, havendo dúvida sobre a incidência da qualificadora, esta deve ser mantida para análise pelo Tribunal do Júri.

Aplica-se o princípio
in dubio pro societate
na fase de pronúncia, devendo as dúvidas quanto à excludente de ilicitude e à qualificadora serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova incontroversa da autoria, bastando indícios suficientes e demonstração da materialidade.

Eventual aprofundamento na análise das provas nesta fase implicaria possível usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri e violação ao princípio da soberania dos veredictos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Decisão de pronúncia mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade comprovada, constituindo mero juízo de admissibilidade da acusação. 2. A legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando demonstrada de forma inequívoca, devendo as dúvidas quanto à excludente de ilicitude ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio
in dubio pro societate
. 3. A qualificadora do motivo fútil não deve ser excluída na fase de pronúncia quando há indícios de que o crime foi praticado por causa aparentemente insignificante, como brincadeira, e não há demonstração de animosidade prévia entre réu e vítima. 4. A exclusão de qualificadoras na decisão de pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FERNANDO MATIAS DA SILVA
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 24 de novembro de 2019, por volta das 19h00min, no Sítio "Por do Sol", localizado no Lote 15, da comunidade rural do Riozinho, município de Nova Olímpia/MT, o denunciado
Fernando Matias da Silva
, agindo com
animus necandi
e mediante motivo fútil, matou
Silmar Amâncio de Oliveira
através de golpe de arma branca na região torácica, provocando ferimento que foi suficiente para causar sua morte.

Segundo apurado, na data dos fatos, encontravam-se na residência de Claudecir Alves de Oliveira a vítima Silmar Amâncio de Oliveira, o denunciado Fernando Matias da Silva, sua família e demais pessoas, em uma confraternização. Enquanto Gustavo, enteado do denunciado, brincava, o ofendido colocou o pé, como brincadeira, para Gustavo tropeçar. Não gostando da brincadeira, o denunciado Fernando partiu para cima do ofendido, iniciando-se uma discussão. Durante a discussão, o denunciado pegou um canivete e desferiu um golpe na região torácica da vítima, ceifando sua vida.

Em 24/09/2025, sobreveio a decisão de pronúncia, fundamentada na existência de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, pronunciando o réu como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal.

Inconformada, a
defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito,
sustentando, em síntese:

1.

Pedido principal:
impronúncia do acusado, alegando que teria agido em legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, pois a vítima teria partido para cima do acusado com uma cadeira, colocando-o em situação de perigo iminente;

2.

Pedido subsidiário:
exclusão da qualificadora do motivo fútil, argumentando que houve discussão e animosidade prévia entre o denunciado e a vítima, o que afastaria a referida qualificadora.

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e postulou o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procurador de Justiça Dr. José de Medeiros, opinou pelo
desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 361270381)

Sumário: Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Pretendida a impronúncia, sustentando que o réu teria agido em legítima defesa – Improcedência – Para que se reconheça a excludente de ilicitude, ela deve se mostrar clara e extreme de dúvida, o que não se verifica – Os elementos probatórios aportados aos autos, ao menos até esta fase processual, indicam que o acusado agiu com indisfarçável animus necandi – Aplicação do princípio
in dúbio pro societate
– Prova da materialidade e indícios de autoria suficientes para embasar a decisão de pronúncia – Alternativamente, busca o decote da qualificadora – Inviabilidade – Qualificadora do motivo fútil que encontra alicerce no conjunto probatório dos autos – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e/ou descabida – Incidência do Enunciado no 02 do IUJ no 101532/2015-TJMT – Sentença irrefutável –
Pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – DO CONHECIMENTO DO RECURSO

O recurso é tempestivo, conforme certidão de tempestividade (ID 210868794), e preenche os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Conheço, pois, do recurso.

II – DO MÉRITO

II.1 – DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos através do conjunto probatório coligido, notadamente:

Inquérito Policial no 166.4.2019.46263;

Boletim de Ocorrência no 2019.351220;

Relatório de Investigação no 549/2019;

Auto de Constatação de Local de Crime;

Prontuário médico da vítima;

Certidão de Óbito;

Laudo Pericial de Exame de Necrópsia
no 602.1.01.2019.028020-01, que indica que a vítima Silmar Amâncio de Oliveira teria falecido em decorrência de
ferimento perfurocortante na região torácica
, aparentemente compatível com golpe de arma branca.

Quanto aos
indícios de autoria
, há elementos nos autos que apontam para a possível participação do acusado nos fatos:

1.

Declarações do acusado
: tanto em sede policial quanto em juízo, o denunciado Fernando Matias da Silva admitiu ter desferido o golpe de canivete. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, relatou: "o interrogando golpeou SILMAR enquanto SILMAR jogava a cadeira", "o interrogando atingiu o peito da vítima". Em juízo, confirmou: "eu inseri um golpe no Silmar".

2. Depoimentos das testemunhas:

·

João Batista dos Santos
(fase policial): relatou que teria ouvido alguém gritar
"o FERNANDO está com canivete"
, e que
"FERNANDO atingiu SILMAR"
; afirmou que
"o FERNANDO chegou por trás do depoente"
e teria dado
"uma golpe de arma branca na vítima"
; mencionou que aparentemente
"o primeiro golpe foi no peito e o outro na lateral do abdômen"
.

·

Pedro Paulo Silva Campos
: afirmou que, ao chegar ao local, teria se deparado com
"SILMAR e FERNANDO no chão da varanda com muito sangue"
; relatou que teria visto
"o canivete na mão de FERNANDO"
. Em juízo, mencionou que
"Claudeci estava segurando Fernando, que estava agressivo"
.

·

Geraldo Salvador da Silva Filho
: declarou que teria visto
"FERNANDO com o canivete na mão e com sangue na mão"
.

·

Elisangela Cunha Mariano
(esposa do réu): relatou que
"FERNANDO então acertou o peito de SILMAR com uma arma branca"
.

·

Gustavo Henrique Mariano da Costa
(enteado do réu): narrou que
"eles foram para cima de seu padrasto com violência, inclusive arremessando uma cadeira"
e que
"na tentativa de se defender, seu padrasto praticou o fato"
.

Portanto, há
indícios
quanto à
materialidade
e à
autoria
, requisitos essenciais para a decisão de pronúncia, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.

II.2 – DA ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA

A defesa sustenta que o acusado teria agido em legítima defesa, amparada pelo artigo 25 do Código Penal, alegando que a vítima teria partido para cima do acusado com uma cadeira, o que poderia configurar situação de perigo que justificaria a reação.

Contudo, a tese apresenta fragilidades que impedem seu acolhimento nesta fase processual.

A
legítima defesa
, nos termos do artigo 25 do Código Penal, exige a presença cumulativa de requisitos objetivos e subjetivos bem definidos:

a)

Agressão injusta
, atual ou iminente;

b)

Direito próprio ou de outrem
a ser protegido;

c)

Repulsa com os meios necessários
;

d)

Uso moderado
desses meios.

A
absolvição sumária
possui caráter excepcional e somente pode ser reconhecida quando houver
prova indiscutível
de que o acusado agiu amparado por alguma dirimente ou excludente de ilicitude.

No caso dos autos, a legítima defesa
não se mostra demonstrada de forma inequívoca
. Ao contrário, há
possíveis contradições
na versão apresentada pelo réu e
aparentes divergências
nos depoimentos das testemunhas.

Possíveis contradições na versão do réu:

Em seu interrogatório judicial, o acusado apresentou versões que parecem contraditórias sobre a sequência dos fatos:

·

Em determinado momento, sugere que a vítima
"jogou primeiro a cadeira"
e depois ele golpeou;

·

Em outro trecho, indica que
"tudo aconteceu ao mesmo tempo"
;

·

Quando questionado pelo Ministério Público sobre se
"essa cadeira já estava arremessada ou estava na mão dele quando o senhor canivetou ele?"
, respondeu:
"Estava arremessando"
.

Tais aparentes contradições podem enfraquecer a tese defensiva e sugerem a necessidade de análise mais aprofundada pelo Tribunal do Júri.

Divergências nos depoimentos das testemunhas:

·

João Batista dos Santos
relatou que
"SILMAR pegou uma cadeira para jogar em FERNANDO, que já estava distante"
, e que o depoente teria segurado a cadeira. Logo em seguida,
"FERNANDO chegou por trás do depoente"
e teria dado o golpe. Tal narrativa pode indicar que
não havia agressão atual ou iminente
no momento do golpe, pois a cadeira teria sido segurada por terceiro.

·

José Milton Queiroz da Silva
afirmou que
"FERNANDO veio em direção a SILMAR"
, que
"FERNANDO 'deu de cara' com SILMAR e já foi furando SILMAR"
, que
"o depoente não viu SILMAR pegar cadeira para se defender"
, e que
"afirma que não houve discussão entre SILMAR e FERNANDO"
.

Possível desproporcionalidade da reação:

Ainda que se considere a possibilidade de alguma agressão prévia por parte da vítima, há indícios de que a reação do denunciado possa ter sido desproporcional. O uso de arma branca, com golpe aparentemente desferido em região vital do corpo humano (região torácica próxima ao coração), pode revelar possível intenção de matar, e não mera defesa proporcional.

A moderação no uso dos meios é requisito essencial da legítima defesa. No caso concreto, há suspeita de que o denunciado, portando um canivete, poderia ter utilizado outros meios menos lesivos para se defender de eventual agressão, como simplesmente se afastar do local ou buscar auxílio das demais pessoas presentes. A escolha por desferir golpe em região vital pode sugerir possível excesso e desproporcionalidade na reação.

Registre-se ainda que, conforme relatado pela testemunha João Batista dos Santos, após desferir o primeiro golpe, o denunciado teria tentado desferir segundo golpe na vítima: "o depoente 'limpou' e FERNANDO e foi para cima de SILMAR, momento em que deu outro golpe com o canivete". Tal conduta pode revelar que não houve mera defesa proporcional, mas sim possível ataque deliberado.

Possível ausência de agressão atual ou iminente:

A testemunha
Cleide Maria Soares Pereira
relatou que a vítima teria tentado acalmar a situação, dizendo que estava em uma brincadeira. A testemunha
João Batista dos Santos
mencionou que Silmar teria dito ao denunciado
"larga disso, nós estamos em uma brincadeira"
.

Ademais, o próprio denunciado, em seu interrogatório judicial, admitiu que seu ato foi motivado pelo fato de a vítima ter colocado o pé para seu enteado tropeçar, o que pode demonstrar que a motivação do crime teria sido o
descontentamento com a brincadeira
realizada pela vítima, e não necessariamente a necessidade de se defender de agressão atual ou iminente.

Aplicação do princípio
in dubio pro societate:

A análise da legítima defesa não é matéria que deve ser decidida de forma definitiva nesta fase processual. A decisão de pronúncia constitui
mero juízo de admissibilidade da acusação
, cabendo ao
Tribunal do Júri
, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, a análise aprofundada de todas as teses defensivas, incluindo a alegada legítima defesa.

Havendo
dúvida
quanto à ocorrência da excludente de ilicitude, como aparentemente há no caso concreto, impõe-se a aplicação do
princípio do
in dubio pro societate
, próprio da fase de pronúncia, devendo a questão ser submetida ao crivo dos senhores jurados, a quem compete, soberanamente, decidir sobre a existência ou não da legítima defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“[...] A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço” (TJMT, RSE 1006301-02.2019.8.11.0000).[...] (TJ-MT - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00025353020128110023, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 13/02/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2024)

Portanto, a tese de legítima defesa não pode ser acolhida nesta fase processual, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

II.3 – DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

Subsidiariamente, a defesa requer a exclusão da qualificadora do motivo fútil prevista no artigo 121, §2o, inciso II, do Código Penal, alegando que teria havido discussão e animosidade prévia entre o denunciado e a vítima.

A qualificadora do
motivo fútil
está configurada quando o crime é praticado por causa
aparentemente insignificante, desproporcional, banal
, revelando possível torpeza do agente. Caracteriza-se pela
possível desproporção
entre a causa e o resultado.

No caso dos autos, há
indícios
de
futilidade do motivo
que teria levado o denunciado a ceifar a vida da vítima Silmar Amâncio de Oliveira. Conforme demonstrado nos autos e relatado pelo próprio denunciado, o crime teria sido praticado porque a vítima,
em brincadeira
, colocou o pé para que Gustavo, enteado do acusado, tropeçasse.

A reação do denunciado pode ter sido
desproporcional
ao fato que a motivou, o que pode revelar motivo fútil.

A jurisprudência tem entendido que pode configurar motivo fútil o homicídio praticado em razão de brincadeiras, desentendimentos banais ou discussões. Nesse sentido:

"Somente devem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri."
(AgRg no AREsp n. 2.358.996/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

"A discussão anterior entre o réu e a vítima não é suficiente, por si só, para descaracterizar a futilidade da motivação, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença."
(REsp n. 2.052.683/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

Possível inexistência de animosidade prévia:

A defesa alega que teria havido discussão prévia e animosidade entre o denunciado e a vítima, o que afastaria a qualificadora do motivo fútil. Todavia, tal alegação
não parece encontrar respaldo suficiente nos autos
.

Não há elementos concretos que demonstrem animosidade prévia entre Fernando Matias da Silva e Silmar Amâncio de Oliveira. Ao contrário, as testemunhas relataram que ambos eram conhecidos e frequentavam as mesmas confraternizações na residência de Claudecir Alves de Oliveira.

A testemunha
Claudecir
relatou que
"FERNANDO e SILMAR são amigos desde 'moleques' e nunca tiveram desavenças"
,
"ninguém esperava por essa briga, estavam todos entre amigos"
.

A testemunha
João Batista dos Santos
mencionou que
"FERNANDO e SILMAR se conheciam, no entanto não tinham muito contato"
,
"era comum fazerem confraternização na casa de CLAUDECIR e reunir os amigos"
,
"ninguém esperava por essa briga, estavam todos entre amigos"
.

A discussão que precedeu o crime
aparentemente não teve origem em desentendimento prévio ou inimizade anterior
, mas sim teria decorrido diretamente da brincadeira realizada pela vítima com o enteado do denunciado. Há
indícios
de que foi o próprio acusado quem iniciou a discussão ao se dirigir à vítima para reclamar da brincadeira.

A testemunha
Cleide Maria Soares Pereira
relatou que a vítima teria tentado acalmar a situação dizendo que estava em uma brincadeira. A testemunha
João Batista dos Santos
mencionou que Silmar teria dito ao denunciado
"larga disso, nós estamos em uma brincadeira"
.

Exclusão de qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes:

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente devem ser excluídas quando
manifestamente improcedentes
, ou seja, quando não houver qualquer possibilidade de sua configuração. Havendo
dúvida
, ainda que mínima, sobre a incidência da qualificadora, esta deve ser mantida para que o Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decida soberanamente sobre sua ocorrência.

O
Enunciado Orientativo n. 02
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri."

No caso dos autos, a qualificadora do motivo fútil
não se mostra manifestamente improcedente
. Ao contrário, há
indícios
de sua possível configuração. A análise definitiva sobre a incidência da qualificadora deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, aplicando-se, nesta fase, o princípio do
in dubio pro societate
.

II.4 – DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI

A decisão de pronúncia é um
mero juízo de admissibilidade da acusação
, não sendo exigido, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito. Bastam a existência de
indícios suficientes
de que o réu possa ser seu autor e a demonstração da materialidade do crime.

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“[...] 3. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. Por consectário, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. Agravo desprovido.(AgRg no HC n. 818.001/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

No caso dos autos, há
indícios
de possível autoria por parte do denunciado e a
materialidade
encontra-se demonstrada. As teses defensivas, embora respeitáveis, não são suficientes para afastar, nesta fase, a acusação. Devem ser submetidas ao crivo do
Conselho de Sentença
, órgão constitucionalmente competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal).

Eventual aprofundamento na análise das provas, nesta fase, implicaria
possível usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
e violação ao
princípio da soberania dos veredictos
.

III – CONCLUSÃO

Diante do exposto, não merecem acolhida as razões recursais apresentadas pela defesa.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada, há
indícios suficientes
de autoria, a legítima defesa não se mostra demonstrada de forma inequívoca e a qualificadora do motivo fútil encontra respaldo no conjunto probatório dos autos.

A decisão de pronúncia deve ser mantida em todos os seus termos, para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise aprofundada das teses defensivas e para a decisão soberana sobre a existência ou não da excludente de ilicitude e da qualificadora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de primeiro grau, que pronunciou
Fernando Matias da Silva
como incurso nas sanções do
artigo 121, §2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal
, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026